Tribunal: TJES
Processo: 5015727-82.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015727-82.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DE SOUZA RESENDE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA JÁ DECLARADA QUITADA EM OUTRA AÇÃO. AFRONTA À COISA JULGADA. COBRANÇA E INSCRIÇÃO INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DE R$ 4.000,00. EXCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação
de desconstituição do indébito c/c indenização por danos morais, na qual o consumidor alega que o banco requerido negativou indevidamente seu nome nos cadastros de proteção ao crédito em virtude de dívida declarada quitada em outra ação judicial.

Sobreveio sentença em ID 16416760 julgando improcedente o pleito autoral, sob o argumento de que o contrato que teria gerado a negativação ora discutida é diverso daqueles discutidos nos autos de nº 5009863-97.2023.8.08.0030.

Irresignado, o requerente interpôs Recurso Inominado (ID 15232754), pleiteando a reforma da sentença para fins de acolhimento integral da pretensão autoral, aduzindo que a sentença se equivocou ao não considerar integralmente o que fora decidido no outro processo.

Apresentadas contrarrazões em ID 16416771, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado
, concluo que a r. sentença merece reforma
. Explico.

A relação jurídica objeto da presente demanda de fato fora abordado em outra demanda judicial. Da atenta análise da sentença acostada em ID 16416735, nota-se o seguinte dispositivo:

“
DECLARAR quitado o contrato que gerou o depósito na conta do autor do importe de R$ 3.059,92
e, por consequência, condenar o réu a proceder com a devolução das parcelas descontadas do benefício do autor, de forma simples, quantia essa a ser acrescida de correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ) e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, a partir da citação (responsabilidade contratual);” (grifou-se)

Veja que o contrato que ensejou o depósito de R$ 3.059,92 (três mil, cinquenta e nove reais e noventa e dois centavos) na conta do consumidor fora declarado quitado. Ocorre que esse contrato fora justamento o acostado aos autos pela recorrida (ID 16416739) para justificar a inserção do nome do recorrente nos cadastros de inadimplentes.

Ou seja, de fato a recorrida inseriu o nome do recorrente nos cadastros de proteção ao crédito e continuou efetuando cobranças atinentes a um contrato que o juízo já havia declarado quitado nos autos de nº

5009863-97.2023.8.08.0030, afrontando, portanto, a coisa julgada, e desrespeitando o consumidor.

Ressalta-se que a sentença proferida nos autos supracitados especificou a irregularidade do contrato supra, razão pela qual decidiu-se por sua quitação, a partir do retorno ao
status quo ante
, não havendo que se falar em permanência de cobrança de parcelas.

Registra-se que o caso em questão exsurge de relação de consumo entre a recorrida e o banco recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando a relação de consumo, aplica-se à instituição financeira recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Dito isso, merece prosperar o pedido autoral a respeito da retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e cessação de cobranças, porquanto a dívida já fora declarada quitada por decisão judicial.

O banco recorrido não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroversa a inscrição do nome do consumidor no SERASA (ID 16416532 e ID 16416532).

Ato contínuo, vislumbro a existência de danos morais, uma vez que o consumidor passou por situação que extrapola o mero dissabor, mas o afligiu de sentimentos de frustração, angústia e impotência, danos passíveis de gerar abalo psíquico imensurável, tendo o recorrido inclusive desrespeitado decisão judicial.

Com relação ao valor a ser arbitrado, à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Dito isso, ante a extensão do dano e a recalcitrância do recorrido reputo razoável fixar a título de indenização por danos morais a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o que entendo justo para suprir os danos morais causados ao consumidor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelo que reformo a sentença para:

a)
DETERMINAR
ao recorrido que
exclua o nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito referente a dívida ora discutida bem como se abstenha de efetuar cobranças a ela atinentes
no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
DECLARAR
inexistentes quaisquer débitos atinentes ao contrato ora discutido, já declarado quitado nos autos de nº

5009863-97.2023.8.08.0030;

c)
CONDENAR
a parte recorrida a pagar a parte recorrente
o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora
(Período entre a confecção do contrato e o arbitramento) — No período compreendido entre a data do evento danoso (confecção do contrato) (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ);
Juros de Mora e Correção Monetária
(A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Para o caso de pagamento,
deverá a empresa requerida proceder o depósito judicial, obrigatoriamente, em uma das agências do BANESTES (Banco do Estado do Espírito Santo), nos termos do disposto nas Leis Estaduais ns. 4.569/91 e 8.386/06, para os fins do Ato Normativo Conjunto 036/2018 do TJES.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários de sucumbência ante o parcial provimento do recurso.

Patrícia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)